Tribunal: STJ
Processo: 0000354-03.2017.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124264 - CE (2024
/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
Documento eletrônico VDA51633395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 921490b4-59ea-4afa-8431-d95d8863970c

conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Documento eletrônico VDA51633395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 921490b4-59ea-4afa-8431-d95d8863970c

Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 921490b4-59ea-4afa-8431-d95d8863970c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124264 - CE (2024
/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
Documento eletrônico VDA51375764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 8dce5c01-113f-436c-80e0-73de39a02e53

aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 6.636-6.642) interposto contra a
1.
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl.
6.601):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
porquanto o acórdão impugnado teria fundamentação genérica no que se refere
à incidência da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51375764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 8dce5c01-113f-436c-80e0-73de39a02e53

Aduz que o caso não se enquadra no Tema n. 181 do STF, uma vez
que os pressupostos recursais foram atendidos.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
Documento eletrônico VDA51375764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 8dce5c01-113f-436c-80e0-73de39a02e53

acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 6.264-6.275):
Em segundo lugar, no que concerne à pretensão absolutória,
extrai-se das razões do recurso especial que a defesa não
desenvolveu argumentação a fim de evidenciar em que consiste
a ofensa aos dispositivos de lei federal tidos por violados,
tampouco refutou os fundamentos apresentados pela Corte local
para manter a condenação pela prática dos crimes do art. 155, §
4o, inciso II, c/c o art. 71, do CP e do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850
/2013, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que não há
provas suficientes para a condenação, o que configura
deficiência na fundamentação, impeditiva da exata compreensão
da controvérsia, atraindo para a espécie, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284/STF.
[...]
Ao que se nota, a Corte de origem, com fundamento em
contexto fático-probatório constituído por provas válidas,
regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal — notadamente diante dos
inúmeros diálogos obtidos a partir de interceptações telefônicas
e telemáticas deferidas judicialmente, no curso de investigação
policial, e da prova oral colhida em ambas as fases da
persecução penal —, concluiu terem sido comprovadas a
materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 155, § 4o,
inciso II, c/c o art. 71, do CP e no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850
/2013.
O Tribunal local assentou ter ficado fartamente comprovado que
o ora recorrente, "primo do corréu ARTUR, tinha a tarefa de
arregimentar títulos e boletos para pagamentos fraudulentos,
cooptação de empregados em estabelecimentos comerciais
(principalmente postos de combustíveis) para saques de valores
furtados com o uso da função debito e imediata conversão em
espécie e, ainda, cuidava da aquisição de cartões SIM, bem
como realizava pessoalmente saques de valores desviados" (e-
STJ fl. 5370).
Consta, ainda, do acórdão recorrido que o ora recorrente, em
seu interrogatório, "admitiu ter comprado muitos chips, seis,
sete, uma ou duas vezes na semana, tendo como destinatário
seu primo ARTUR, sabendo que este iria fazer fraudes.
Portanto, foram inúmeras as condutas praticadas pelo referido
acusado que confirmam sua efetiva participação nos furtos
eletrônicos, a partir dos dados das contas bancárias obtidos por
ARTUR, tudo a revelar que, assim como os demais, compunha a
organização criminosa com papel bem definido" (e-STJ fls. 5370
/5371).
Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas
pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente
do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de
abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na
aduzida insuficiência de provas, demandaria, necessariamente,
aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Nessa linha:
[...]
Prosseguindo, no que diz respeito à pretensão de fixação da
pena-base no mínimo legal, verifico que as razões apresentadas
no recurso especial — no sentido de que a exasperação da
basilar teria decorrido de fundamentação genérica, "unicamente
pelo fato de este responder a outras ações penais" (e-STJ fl.
5477) —, de fato, se apresentam desconexas e dissociadas dos
fundamentos adotados pelo Tribunal local no
recorrido
decidum
Documento eletrônico VDA51375764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 8dce5c01-113f-436c-80e0-73de39a02e53

(e-STJ fls. 5372/5373), circunstância que caracteriza deficiência
na fundamentação, impeditiva da exata compreensão da
controvérsia, e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284
/STF.
Na mesma linha:
[...]
Por derradeiro, no tocante à alegada desproporcionalidade do
incrementado às penas-base, na primeira fase da
quantum
dosimetria, verifico que a referida tese não foi debatida pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada
por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". No
mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de
fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que
deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de pontos de recurso anterior, de competência do STJ, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Documento eletrônico VDA51375764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 8dce5c01-113f-436c-80e0-73de39a02e53

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (fls. 6.636-
4.

6.642).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 8dce5c01-113f-436c-80e0-73de39a02e53

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.124.264 / CE
Número Registro: 2024/0048559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003540320174058100 3540320174058100
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
RECORRENTE : ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
RECORRENTE : LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME : LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
RECORRENTE : ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
RECORRENTE : FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
Documento eletrônico VDA51620561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: d588f082-d857-4dff-934c-43b249ae83e3

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS - SP490256
CORRÉU
: JOSE SYLA SILVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: CAIO CESAR SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: JOAO KLEBER FARIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO WEYNE DA SILVA MUNIZ
CORRÉU
: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: YNGRID DE CASTRO ROSA
CORRÉU
: EVANEIDE MOURA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS - SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS : EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO
NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
TERMO
Documento eletrônico VDA51620561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: d588f082-d857-4dff-934c-43b249ae83e3

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: d588f082-d857-4dff-934c-43b249ae83e3